Tribunal: TJSP
Processo: 2285026-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – Ausência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder – Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Não preenchidos os requisitos essenciais do art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285026-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MARCELO
DE JESUS FERMINO, é agravado PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 29 de março de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285026-84.2019.8.26.0000 -Voto no 10.739 - LA
2
Agravo de Instrumento no 2285026-84.2019.8.26.0000
Agravante: Marcelo de Jesus Fermino
Agravado: Presidente da Câmara Municipal de Campinas
Comarca: São Paulo 2a Vara de Fazenda Pública
Juiz de Direito: Wagner Roby Gidaro
Voto no 10.739
AGRAVO DE INSTRUMENTO DEMISSÃO DE SERVIDOR
PÚBLICO Ausência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder
Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo
Não preenchidos os requisitos essenciais do art. 7o, inciso III, da
Lei no 12.016/09.
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
ativo, interposto contra decisão de fls. 32, que indeferiu o pedido liminar
para que fosse determinada a suspensão da eficácia do ato administrativo do
legislativo municipal de Campinas que exonerou o agravante de seu cargo
público.
Alega o agravante, em apertada síntese, que a contudo
pratica não permite a aplicação de pena de demissão, por ausência de
previsão legal expressa, cabendo, no máximo, a aplicação de suspensão.
Diante disso, impor-se-ia a aplicação do prazo prescricional do art. 204,
inciso I, da Lei Municipal no 1.399/55.
Indeferido o efeito ativo pleiteado (fls. 70).
Contrarrazões da agravada às fls. 73/76, pelo não
provimento do recurso.
Este, em síntese, o relatório.
Inicialmente, cabe ressaltar que, em cognição sumária e
antecedente à formação do contraditório, não há elementos claros e
suficientes a fim de se concluir pela concessão da liminar, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285026-84.2019.8.26.0000 -Voto no 10.739 - LA
3
7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, haja vista não terem sido identificados,
cumulativamente, o fundamento relevante e a possível ineficácia da medida.
Importante destacar que não é viável o afastamento da
presunção de legalidade e veracidade de um ato administrativo, em caráter
liminar, sem a constituição de prova inequívoca do que é alegado pelo
interessado.
Sobre o tema, nos ensina Hely Lopes Meirelles que
“presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a
exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que
não poderiam ficar na dependência de solução de impugnação dos
administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes
execução”, e ainda que “outra consequência da presunção de legitimidade e
veracidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato
administrativo para quem a invoca” (Direito Administrativo Brasileiro,
Malheiros Editores, 30a ed., Cap. IV, item 2.1, pág. 158).
Diante disso, não se vislumbra, neste momento processual,
manifesta ilegalidade ou abuso de poder na atuação da municipalidade de
Campinas, capaz de demonstrar a probabilidade do direito alegado.
Neste sentido está bem assentada a jurisprudência deste E.
Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ato administrativo de demissão do
servidor, após processo de sindicância. Alegado cerceamento de
defesa, haja vista o indeferimento de todos os pedidos de produção de
provas. Ausência de ilegalidade do ato, o que poderá ser apurado com
a instrução processual, respeitado o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa. Ato administrativo que goza de
presunção de veracidade, legitimidade e legalidade que só pode ser
elidido por meio de comprovação idônea, o que não é o caso. Decisão
mantida. Recurso conhecido e não provido.” (Agravo de Instrumento no
2036172-43.2019.8.26.0000; 2a Câmara de Direito Público; j. em
29/03/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO SERVIDOR MUNICIPAL DE LOUVEIRA
AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

DEMISSÃO Pretensão inicial do servidor voltada à anulação da sua
demissão do cargo de guarda municipal, sob o argumento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285026-84.2019.8.26.0000 -Voto no 10.739 - LA
4
houve excesso na análise dos fatos, de modo que pleiteia sua
reintegração aos quadros da Prefeitura de Louveira, bem como
indenização por danos materiais e morais decisão agravada que
indeferiu a tutela de urgência, ante a ausência de elementos suficientes
para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo
impugnado, sob o fundamento de que o tema necessita de prévio
contraditório em que pese ser latente o risco de demora inerente ao
provimento jurisdicional (periculum in mora), não restou evidenciada a
probabilidade do direito deduzido em Juízo (fumus boni iuris)

necessidade de dilação probatória presunção de legalidade dos atos
administrativos

decisão
agravada
mantida.
Recurso
desprovido.” (Agravo de Instrumento no 2260628-10.2018.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti 4a Câmara de Direito Público; j. em
04/02/2019).
“TUTELA ANTECIPADA. Servidor público. Demissão a bem do serviço
público. Tutela de urgência para determinar a reintegração no cargo
que foi indeferida. Presunção de legitimidade do ato administrativo
não infirmada pelos elementos trazidos com a inicial. Inexistência de
elementos que demonstrem, de plano, a ilegalidade da aplicação da
pena de demissão. Guarda Municipal que foi judicialmente condenado
pela prática de furto. Alegações do agravante que já foram
enfrentadas em processo administrativo que concluiu pela sua
demissão a bem do serviço público, de modo fundamentado e com
respeito ao contraditório. Agravo não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2086509-70.2018.8.26.0000 Relator (a): Antonio Carlos
Villen 10a Câmara de Direito Público; j. em 06/08/2018).
Ademais, ainda que o agravante tivesse trazido aos autos
fundamento relevante acerca de sua pretensão, não seria caso de concessão
de liminar, uma vez que o ato impugnado não é capaz de resultar na
ineficácia da medida, caso a segurança venha a ser concedida em momento
futuro.
Isto posto, não preenchidos os requisitos intrínsecos à
concessão de liminar em mandado de segurança, resta clara a necessidade
de dilação probatória, pois só assim haverá a possibilidade de serem
afastados os atributos de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285026-84.2019.8.26.0000 -Voto no 10.739 - LA
5
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)